Tribunal: STF
Processo: Rcl 60298
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Marcos Valdir de Araújo Aguiar, em face de decisão proferida pelo Juiz Federal da 18ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Serra Talhada, nos autos do Processo 0002280-79.2023.4.05.8303. 



    Na petição inicial, o reclamante aduz que ingressou com ação na origem requerendo a revisão do índice de correção monetária em suas contas de FGTS, a qual restou julgada improcedente.



    Relata que “o douto juízo originário, após rápido trâmite processual, emitiu Julgamento de Mérito na ação em análise, extinguindo o feito com o julgamento de improcedência dos pedidos constantes ao exórdio”. (eDOC 1, p. 2 - ID: 97336155)



    Nesses termos, sustenta ofensa ao decidido na medida cautelar deferida em 17.9.2019, na ADI 5.090, de relatoria do Min. Roberto Barroso, a qual determinou a suspensão de todos os feitos que versem sobre a inconstitucionalidade da TR para corrigir os saldos das contas vinculadas de FGTS, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.



    Assim, requer a concessão de liminar para suspender o processo na origem e, ao final, a procedência da reclamação com a cassação da decisão reclamada, determinando-se o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI 5.090/DF.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADI 5.090-MC, fundada na improcedência do pedido no processo na origem, no qual se busca a revisão do critério de correção monetária dos saldos da conta do FGTS. 



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    Registre-se que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos ADI 5.090 para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, assentou o seguinte:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (DJe 9.9.2019)



    Na espécie, verifico que o Juízo reclamado proferiu sentença nos seguintes termos:



    “Cuida-se de ação ordinária promovida por MARCOS VALDIR DE ARAUJO AGUIAR, em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, pretendendo a substituição do índice de correção monetária de conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ao argumento de que a aplicação da Taxa Referencial, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não se mostra suficiente para repor as perdas inflacionárias. 



    Entende a parte autora que a utilização da TR para correção do saldo de sua conta fundiária resultou em prejuízos, pois o índice em questão passou por declínio constante desde o ano de 1999, até chegar a zero, não correspondendo, pois, à inflação. Aponta também, em favor de sua tese, a decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucional a utilização da TR como índice de correção monetária para o pagamento dos precatórios (ADI 4.357/DF e ADI 4.425/DF).



    (...)



    A Lei nº 8.036/90 é clara ao adotar, em seu artigo 13, a TR como índice para a correção dos saldos vinculados à caderneta de poupança, senão vejamos:



    (...)



    Por sua vez, a remuneração básica dos depósitos da poupança é dada pela Taxa Referencial- TR, conforme disciplina o art. 7º da Lei nº 8.660, de 28 de maio de 1993, que dispõe que ’os depósitos de poupança têm como remuneração básica a Taxa Referencial- TR relativa à respectiva data de aniversário’. Anote-se que a mudança na forma de remuneração da caderneta de poupança empreendida no ano de 2012 não afastou a adoção da TR, conforme teor do art. 2º da lei nº 12.703/2012’.



    Verifica-se, assim, que a legislação do FGTS adotou como índice de correção monetária aquele utilizado para a atualização dos valores depositados em caderneta de poupança, ou seja, o índice oficial adotado foi a Taxa Referencial.



    Por outro lado, a decisão do STF nas ADIs 4357/DF e 4425/DF não implica inconstitucionalidade da adoção da TR como índice de correção monetária em todas as situações, mas apenas como índice de correção para as dívidas reconhecidas da Fazenda Pública.



    Destarte, verifica-se que, ao contrário do sustentado pelo postulante, o STF ainda não proclamou a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção dos saldos vinculados à conta do FGTS.



    Não bastasse tal consideração, convém salientar que o próprio STF já reconheceu a natureza institucional do FGTS, cuja finalidade é compensar, quando da extinção do contrato de trabalho, a perda da estabilidade (RE n. 248.188). Ora, em razão dessa natureza institucional, admite-se que a lei altere os critérios de atualização dos saldos das contas vinculadas, não possuindo os titulares direito à aplicação de índices diversos dos oficiais.



    Desta feita, na linha do posicionamento até agora adotado pela Corte Suprema, reputo indevida a substituição da Taxa Referencial pelo INPC ou por qualquer outro índice remuneratório, diverso do legalmente previsto.



    (...)



    Diante do exposto, julgo improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC”. (Conforme consulta disponível em https://pje1g.trf5.jus.br/pjeconsulta/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=2f8ae3b2c904c835c10dff510c890a27bb162b5362fdaae8ee7b1e51e1cd82fea4438117891bbaf920910979a9156d98c79e7889bc4b5275)



    Ora, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Juízo de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição.



    Assim, entendo que a autoridade reclamada contrariou a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem.



    Nesse sentido, destaco precedentes de ambas as Turmas:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE APLICADO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FGTS. ALEGADA OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (ADI 5090). OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 2. Posteriormente ao decidido na ADI 5.090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, o Juízo de piso decidiu o mérito da questão, julgando improcedente o pedido. 3. Embora o Juízo reclamado tenha determinado a suspensão dos autos na origem, é importante salientar que somente o fez após a sentença de improcedência. Nessas circunstâncias, a decisão de mérito no processo foi proferida em afronta à determinação de sobrestamento nacional da controvérsia. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 52.220 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.4.2022; grifos nossos)



    “RECLAMAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – ALEGADA OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO EMINENTE MINISTRO ROBERTO BARROSO NO EXAME DA ADI 5.090-MC/DF – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS QUE VERSAM SOBRE O MESMO TEMA – AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE, AO DEIXAR DE SOBRESTAR O PROCESSO, DESRESPEITOU O PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE”. (Rcl 3.8873, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020)



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo 0002280-79.2023.4.05.8303, em trâmite na 18ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Serra Talhada, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5090.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente